Tribunal: STF
Processo: ARE 1256134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Sustenta a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002.
    A Corte de origem deu parcial procedência ao pedido do autor e reconheceu ao militar voluntário admitido como temporário, nos termos da Lei Federal nº 10.029/2000 e da Lei Estadual nº 11.064/2002, o direito à percepção das “verbas contratuais, férias e terço constitucional”. O acórdão está assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - Dado por interposto Súmula n. 490, do C. STJ. PRESCRIÇÃO Preliminar prejudicial de mérito Reconhecimento parcial - Prescrição quinquenal Aplicação do artigo 1º. do Decreto nº. 20.910/32. APELAÇÃO Soldado PM Temporário Serviço Auxiliar Voluntário de curta duração Pretensão de extensão das vantagens pecuniárias e previdenciárias correspondentes ao cargo ocupado por militar efetivo Sentença de parcial procedência decretada em primeiro grau Pretensão de reforma Impossibilidade - Matéria levada a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em Embargos Infringentes nº. 0038758-92.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça São devidos o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional e a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e do contratado - Tese jurídica que vincula todos os processos individuais ou coletivos, bem como os casos futuros, que versem sobre questão idêntica, no território de competência deste E. Tribunal Inteligência do art. 985 do NCPC Garantia à segurança jurídica e à isonomia - Composição de divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Critérios que deverão ser apurados na fase de liquidação, pelos índices válidos à época da execução de sentença, o mesmo valendo para os juros de mora Sentença parcialmente reformada - Recurso voluntário improvido e recurso oficial parcialmente provido, com ressalva.”
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que assiste razão ao recorrente.
    Ao julgamento da ADI 4173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte decidiu que “ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal nº 10.029/2000 não viola o art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos”. Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI 4173, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22.02.2019 PUBLIC 25.02.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1178492 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15.4.2019 PUBLIC 16.4.2019).
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, do RISTF, e 932, V, “b”, e VIII, do CPC/2015, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da Sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora